Tribunal: TJSP
Processo: 0004035-37.2012.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ABANDONO DE CAUSA. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Desistência da causa não caracterizada. Inexistência de manifestação volitiva da parte neste sentido, cuja presunção não se concebe. Hipótese, quando muito, a caracterizar abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte. Não observância da providência preconizada pelo § 1o do art. 485

Ementa:
ABANDONO DE CAUSA. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Desistência da causa não caracterizada. Inexistência de manifestação volitiva da parte neste sentido, cuja presunção não se concebe. Hipótese, quando muito, a caracterizar abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte. Não observância da providência preconizada pelo § 1o do art. 485 do CPC. Extinção anômala não legitimada. Error in procedendo. Sentença anulada, para o fim de dar-se regular prosseguimento ao feito.

Recurso provido.